Tribunal: TJMT
Processo: 1036255-48.2023.8.11.0002
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036255-48.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE AMARILDO TAVARES - CPF: 492.974.659-00 (APELANTE), ANIDELCI SOARES MARQUES - CPF: 452.846.521-34 (ADVOGADO), VIDA E SORRISO ODONTOLOGIA LTDA - CNPJ: 40.844.717/0001-34 (APELADO), ADRIELLY CRIZOLLE DA SILVA - CPF: 022.412.601-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO CONFIGURADO – ART. 373, CPC – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes pedidos de devolução em dobro de valores pagos e de indenização por danos moral decorrentes de suposta falha na prestação de serviços odontológicos.

II. Questões em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial odontológica; (ii) saber se restou demonstrada falha na prestação do serviço capaz de ensejar danos materiais e moral.

III. Razões de decidir

Inexiste cerceamento de defesa, pois a parte autora renunciou tacitamente à prova pericial odontológica ao declarar que não pretendia produzir outras provas além das já constantes nos autos (CPC, art. 355, I).

O autor não se desincumbiu do ônus da prova acerca da alegada falha na prestação do serviço, limitando-se a alegações desacompanhadas de prova técnica ou documental, sendo insuficiente para fundamentar a pretensão indenizatória (CPC, art. 373, I).

IV. Dispositivo e tese

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: "1. Não há cerceamento de defesa quando a parte, oportunamente intimada, deixa de requerer a produção da prova que posteriormente alega necessária. 2. A ausência de comprovação mínima de falha na prestação do serviço impede a condenação por dano material e moral."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I, e 373, I; CC, art. 927; CDC, art. 42.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC nº 1035287-08.2017.8.11.0041, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 16.08.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto José Amarildo Tavares, em face da r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação de indenização por danos materiais e moral, movida desfavor de Vida e Sorriso Odontologia Ltda., julgou improcedentes os pedidos, por ausência de provas, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, restando a exigibilidade suspensa, tendo em vista o autor ser beneficiário da justiça gratuita, de acordo com o art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Inconformado, o apelante alega, em suma, a ocorrência de cerceamento de defesa pela não realização da prova pericial odontológica, essencial para a comprovação do defeito nas próteses e do nexo causal com os danos alegados. Aduz que a decisão proferida contraria o propósito da ação na Justiça Comum, visto que foi ajuizada após a extinção de demanda semelhante no Juizado Especial, justamente para permitir a produção de prova pericial e a falta de perícia técnica prejudicou a efetiva comprovação dos defeitos alegados. Segue alegando que restaram demonstrados os danos materiais e moral sofridos, sendo necessária a reforma da decisão para condenar a ré à devolução em dobro dos valores pagos e à indenização por dano moral. Ao final, requer a reforma da sentença.

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 266313259).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 26 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que José Amarildo Tavares move ação de indenização por danos materiais e moral, em desfavor de Vida e Sorriso Odontologia Ltda., aduzindo, em apertada síntese, que celebrou contrato com a empresa apelada para a confecção de duas próteses dentárias, mediante pagamento de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), parcelado em 12 vezes no cartão de crédito.

Alega que após sucessivas reclamações, foram confeccionadas três próteses diferentes, nenhuma delas adequada às suas necessidades. Além do defeito do produto, o autor relata que, ao reclamar, sofreu tratamento inadequado e desrespeitoso por parte dos funcionários da requerida, que atribuíram a ele a incapacidade de utilizar corretamente o produto.

Diante dos transtornos e da falta de solução pela empresa requerida, o autor precisou contratar outro profissional odontológico, que resolveu definitivamente o problema com novas próteses, pelo valor de R$ 1.300,00.

Ao final, postulou pela devolução em dobro do valor pago, nos termos do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, e indenização por dano moral, alegando sofrimento decorrente da inadequação das próteses e do atendimento recebido.

Após o devido processo legal, a douta magistrada
a quo
julgou improcedente o pedido inicial, por ausência de provas, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, restando a exigibilidade suspensa em razão da concessão da justiça gratuita (id. 266313253).

Irresignado, o apelante recorre, sustentando a ocorrência de cerceamento de defesa pela não realização da prova pericial odontológica, essencial para a comprovação do defeito nas próteses e do nexo causal com os danos alegados. Aduz que a decisão proferida contraria o propósito da ação na Justiça Comum, visto que foi ajuizada após a extinção de demanda semelhante no Juizado Especial, justamente para permitir a produção de prova pericial, além de que a falta de perícia técnica prejudicou a efetiva comprovação dos defeitos alegados.

Segue alegando que restaram demonstrados os danos materiais e moral sofridos, sendo necessária a reforma da decisão para condenar a ré à devolução em dobro dos valores pagos e à indenização por dano moral. Ao final, requer a reforma da sentença.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente, cumpre salientar que, em sede de saneamento do feito (id. 266312397), a MMª Juíza de primeiro grau intimou as partes para especificarem quais provas pretendiam produzir para a adequada instrução processual, ocasião em que o autor manifestou-se categoricamente, esclarecendo “
que as provas de que detém o Requerente estão todas já juntadas aos autos
” (id. 266313250).

Desta forma, ao não postular oportunamente a produção da prova pericial, o apelante tacitamente renunciou ao direito de requerer outras provas complementares. Assim, o julgamento antecipado da lide, portanto, ocorreu em conformidade com o disposto no art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, eis que presentes elementos suficientes para o convencimento do Juízo
a quo
.

Logo, com a devida vênia, é inadmissível, neste grau recursal, a alegação de cerceamento de defesa em decorrência da não realização da prova pericial, pois competia ao recorrente formular tal pedido no momento processual adequado, não podendo, agora, alegar prejuízo decorrente de sua própria conduta processual, mormente considerando que o ordenamento veda comportamentos contraditórios (
venire contra factum proprium
).

Superada essa questão, passo à análise do mérito recursal propriamente dito.

Inicialmente, mister se faz constar que é cediço que o art. 373, incisos I e II do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

De tal arte, o ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito, que certamente atraiu para o autor, ora apelante, o encargo de provar suas alegações, ônus este do qual não se desincumbiu, haja vista que não demonstrou, minimamente, a existência da alegada falha nos serviços odontológicos prestados pela clínica apelada.

In casu
, o apelante deveria demonstrar, repito, ainda que minimamente, a falha na prestação dos serviços pela ré, no que diz respeito à alegada inadequação das próteses dentárias fornecidas. Contudo, assim não procedeu, uma vez que não trouxe aos autos qualquer prova documental (como por exemplo, laudos, fotografias etc.) ou outra prova idônea capaz de demonstrar as supostas irregularidades alegadas. Ao contrário, consta nos autos o termo de recebimento das próteses devidamente assinado pelo apelante, no qual declarou sua satisfação com o resultado dos serviços prestados (id. 266312392).

Deste modo, não há que se falar em falha na prestação do serviço pela apelada, dada a ausência absoluta de provas do direito alegado pelo apelante, inexistindo, assim, qualquer ato ilícito apto a ensejar as pretendidas indenizações por danos materiais e moral.

Nesta trilha, andou bem a MMª Juíza ao asseverar,
verbis
:

“
[...] Apesar de afirmar a existência de falhas nas próteses, o autor não apresentou laudo técnico, fotografias ou qualquer outra prova capaz de demonstrar as supostas irregularidades nos serviços prestados pela requerida.

A requerida, por outro lado, juntou o termo de recebimento das próteses, devidamente assinado pelo autor, declarando sua satisfação com os serviços. Tal documento evidencia que, no momento da entrega, não foram constatados defeitos aparentes ou reclamações imediatas por parte do autor.

A responsabilidade civil, de acordo com o art. 927 do Código Civil, exige a presença cumulativa de ato ilícito, dano e nexo causal entre ambos. No caso dos autos, a autora não trouxe provas suficientes que demonstrem a ocorrência de ato ilícito por parte da ré que justifique a indenização pretendida.

[...] Dessa forma, a ausência de evidências de erro técnico ou de conduta inadequada da ré afasta o elemento do ato ilícito necessário à responsabilidade civil. [...]
” (id. 266313253).

Dessa feita, repiso que não houve a caracterização de conduta ilícita ou má prestação do serviço apta a ensejar a condenação por danos materiais e moral, face à absoluta ausência de provas.

Nesse sentido já decidiu este Tribunal, confira
in verbis
:

“
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS – ALEGADA NEGATIVA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTRATADO – AUSÊNCIA DE PROVA – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO CONFIGURADO – ART. 373, I, CPC – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

In casu, o ônus da prova recai sobre a parte autora a fim de que, ao menos, demonstre em juízo a verossimilhança das suas alegações, comprovando a existência do ato por ela descrito na inicial como ensejador do seu direito, obrigação da qual não se desincumbiu.

Na espécie, não restou minimamente comprovada a alegada falha na prestação de serviço afeta a negativa de realização do procedimento contratado, motivo pelo qual inexiste ato ilícito a ensejar indenização por dano moral.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.
” (RAC n.º 1035287-08.2017.8.11.0041, 3ª Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. 16.08.2023 – destaquei).

“
APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO – CONTRATO ODONTOLÓGICO – NEGATIVA DE TRATAMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA DA NEGATIVA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO AFASTA O DEVER DE PROVA MÍNIMA – AUTORA QUE PEDE JULGAMENTO ANTECIPADO – RECURSO DESPROVIDO. “
Em se tratando de contrato de prestação de serviços odontológicos, não obstante a incidência da legislação consumerista, em razão da hipossuficiência técnica do paciente, incumbe ao autor fazer prova mínima dos fatos constitutivos do seu direito, de forma a demonstrar as suas alegações
. (TJPR - 11ª C. Cível - 0007587- 42.2014.8.16.0170 - Toledo - Rel.: Desembargador Fábio Haick Dalla Vecchia - J. 24.08.2020).”
(RAC n.º 0028068-92.2016.8.11.0041, 1ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desª. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. 07.12.2021– negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença objurgada está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser integralmente mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §11, do CPC, devendo ser observado o quanto disposto no art. 98, §3º, do mesmo
códex
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025